Tribunal: STF
Processo: AI 199344
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada violação da norma dos art. 7º, inciso XIII, da Constituição Federal. Impossibilidade de análise de inconformismo que demande revolvimento de norma infraconstitucional utilizada em sua fundamentação.



    1. Não há que se falar em ofensa direta ao texto constitucional se, para sua constatação, faz-se necessária a análise de norma infraconstitucional em que fundamentada.



    2. Precedentes desta Suprema Corte a respeito do tema.



    3. Agravo regimental não provido.